Tribunal: STF
Processo: RE 90091
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-12-04
Data de publicação: 1979-12-04

Ementa:
_ PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CAMBIAL. 1) CHAMAMENTO AO PROCESSO.
AVALISTA QUE, EXECUTADO, QUER TRAZER A EXECUÇÃO O EMINENTE, FALIDO.
ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL, EM JULGAMENTO PLENÁRIO, SEGUNDO A
QUAL O CHAMAMENTO EM REGRA NÃO E ADMISSIVEL AO PROCESSO DE EXECUÇÃO
POR TÍTULO CAMBIAL (RE 89.142, PLENO DE 15.2.79, DJ 17.8.79,
PAG. 6.061). 2) REGISTRO DO ENDOSSO, NOS MOLDES DO DECRETO
N. 64.156, DE 4.3.69, QUE REGULAMENTOU O DECRETO-LEI N. 427, DE
22.1.69. NÃO E POSSIVEL EXIGIR-SE O REGISTRO DO ENDOSSO, QUANDO
DISPENSADO O PRÓPRIO REGISTRO DA EMISSAO DO TÍTULO, POR VINCULADO A
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, LAVRADO EM NOTAS PUBLICAS
(DECRETO-LEI N. 427, CITADO, ART. 2., PARAGRAFO-4, II).